Tribunal: TJBA
Processo: 2000902-27.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000902-27.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO Advogado(s): VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, DANILO JOSE SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Advany Figueredo Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR DE PRESO PARA UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA. PRESENÇA DE FUNDADOS INDÍCIOS DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de execução penal contra decisão que autorizou, em sede cautelar, a transferência do interno ao Conjunto Penal de Serrinha. A medida foi requerida pela Superintendência de Gestão Prisional, com base em indícios de atuação do apenado em organização criminosa e riscos à ordem e segurança da unidade prisional. Fato relevante. Relatórios da administração prisional indicam que o interno exercia papel de liderança no Comando Vermelho, orquestrava planos de sabotagem e buscava manipular decisões judiciais. Decisão agravada fundamentou a medida na Lei de Execução Penal, no Provimento CGJ nº 01/2023 e na urgência da situação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que autorizou a transferência de preso para unidade de segurança máxima estadual, com base em medida cautelar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, e se está amparada por fundamentos legais e jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada observou os requisitos da medida cautelar, estando fundada no fumus boni iuris e no periculum in mora. A existência de indícios de envolvimento do apenado com organização criminosa, manipulação do sistema prisional e tentativa de interferência no Poder Judiciário justifica a medida excepcional. A jurisprudência do STJ (Súmula 639) reconhece a legitimidade da transferência sem oitiva da defesa, nos casos urgentes e excepcionais. O art. 103 da LEP consagra o direito relativo à proximidade da família, que cede frente ao interesse público na manutenção da ordem prisional. A decisão agravada assegura a manifestação posterior da defesa, conforme autoriza o Provimento CGJ nº 01/2023, art. 38, § 5º. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. A transferência cautelar de preso para unidade de segurança máxima pode ser autorizada sem oitiva prévia da defesa, desde que fundamentada em elementos que indiquem risco à ordem e à segurança da unidade prisional. 2. O direito à permanência em local próximo à família não é absoluto, podendo ceder diante do interesse público e da necessidade de preservar a integridade do sistema prisional.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000902-27.2025.8.05.0001, em que figuram como AGRAVANTE CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO e como AGRAVADO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, conforme voto condutor.